Tribunal: TJPA
Processo: 0014465-44.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL - TRÃFICO DE DROGAS - âTER EM DEPÃSITOâ - TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE â DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. O depoimento de policial no desempenho de sua funÃ§Ã£o pÃºblica possui presunÃ§Ã£o de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentaÃ§Ã£o de evidÃªncias em contrÃ¡rio. Embora as testemunhas de acusaÃ§Ã£o sejam policiais, essa condiÃ§Ã£o nÃ£o retira a eficÃ¡cia de suas declaraÃ§Ãμes prestadas em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio, sobretudo quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas constantes dos autos. Regime semiaberto mantido para o cumprimento da pena, nos termos do disposto no art.33, Â§2Âº, âbâ do CP. DecisÃ£o mantida. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00144654420148140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO: NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ¿TER EM DEPÓSITO¿ - TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE - DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. O depoimento de policial no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Embora as testemunhas de acusação sejam policiais, essa condição não retira a eficácia de suas declarações prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas constantes dos autos. Regime semiaberto mantido para o cumprimento da pena, nos termos do disposto no art.33, §2º, ¿b¿ do CP. Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 07 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00144654420148140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO: NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por LUIZ CARLOS DOS SANTOS LEAL em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 625 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. Após feita a detração, restaram 7 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 14 de outubro de 2014, por volta das 22h, em um imóvel localizado na Rua da Morte, atrás do ¿Campo do Boticão¿, Bairro Águas Lindas, neste município de Ananindeua/PA, os denunciados em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando objetivo comum, tinham em depósito, certa quantidade de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que agentes da polícia militar local, a partir da notícia de que na residência citada acima era utilizada para tráfico de droga, se dirigiram até o local e, após adentrarem no imóvel, encontraram os denunciados trabalhando na fabricação da droga conhecida como ¿pasta base de cocaína¿, tendo sido apreendidos os respectivos petrechos, sendo barrilha, solução de bateria, um balde com ¿bagulho¿ dentro para fabricar pasta base de cocaína, uma balança de precisão e, ainda, um tijolo e meio de maconha, razão pela qual foram presos em flagrante delito. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 16 de outubro de 2014, fls. 50-51.

Aponta o Apelante a ilicitude da prova obtida, eis que houve invasão domiciliar por parte dos policiais militares que atuaram na diligência. Aduz que a prova obtida em violação ao domicílio é ilícita, não podendo ser aproveitada nos autos do processo para a condenação. Alega que houve desobediência ao disposto no art. 226 do CPP, uma vez que os acusados foram colocados lado a lado, induzindo as testemunhas a apontá-lo como um dos autores do delito. Requer sua absolvição ou a redução da pena para o mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 337-341.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apenas para considerar como favorável a circunstância judicial ¿motivos do crime¿, sem alterar a pena base aplicada.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 13 de maio de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00144654420148140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO: NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por LUIZ CARLOS DOS SANTOS LEAL em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 625 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. Após feita a detração, restaram 7 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 14 de outubro de 2014, por volta das 22h, em um imóvel localizado na Rua da Morte, atrás do ¿Campo do Boticão¿, Bairro Águas Lindas, neste município de Ananindeua/PA, os denunciados em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando objetivo comum, tinham em depósito, certa quantidade de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que agentes da polícia militar local, a partir da notícia de que na residência citada acima era utilizada para tráfico de droga, se dirigiram até o local e, após adentrarem no imóvel, encontraram os denunciados trabalhando na fabricação da droga conhecida como ¿pasta base de cocaína¿, tendo sido apreendidos os respectivos petrechos, sendo barrilha, solução de bateria, um balde com ¿bagulho¿ dentro para fabricar pasta base de cocaína, uma balança de precisão e, ainda, um tijolo e meio de maconha, razão pela qual foram presos em flagrante delito. (...).¿
(sic)

Aponta o Apelante a ilicitude da prova, eis que houve invasão domiciliar por parte dos policiais militares que atuaram na diligência. Aduz que a prova obtida em violação ao domicílio é ilícita, não podendo ser aproveitada nos autos do processo para a condenação. Alega que houve desobediência ao disposto no art. 226 do CPP, uma vez que os acusados foram colocados lado a lado, induzindo as testemunhas a apontá-lo como um dos autores do delito. Requer sua absolvição ou a redução da pena para o mínimo legal.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos diante do laudo de constatação à fl. 14 - apenso e laudo definitivo às fls. 234-235, comprovando que as substâncias apreendidas se tratam de maconha (1.586g) e cocaína (300g), bem como dos depoimentos das testemunhas, policiais militares que participaram da prisão em flagrante do réu, fl. 180 - mídia, PM ISAIAS SANTOS PEREIRA e PM MARCELO DE SOUZA CARNEIRO.

Ressalto que ambas as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que o ora Apelante mantinha em depósito as substâncias entorpecentes, sendo apreendidas no momento da diligência na residência situada na Rua da Morte, em Águas Lindas, Ananindeua. Disseram que ao se dirigirem ao local, após denúncias ao serviço de inteligência da polícia, encontraram seis indivíduos reunidos preparando substância entorpecente conhecida como ¿cocaína¿; que deram voz de prisão aos acusados e os conduziram à delegacia. Afirmaram ainda que no local havia barrilha, solução de bateria, pasta base e balança de precisão.

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do réu.

A seguir o entendimento jurisprudencial:
(...)
Presença de provas suficientes para se verificar a autoria e materialidade delitiva. Depoimento de policiais que efetuaram a apreensão da substância entorpecente, corroborado pelas demais provas dos autos, como o depoimento testemunhal e laudo de toxicológico definitivo
. [...] (TJPA - AP 0007861-63.2013.8.14.0051 - 3ª Turma - Rel. Des. Mairton Carneiro - Julgado 04/50/17.) (destaquei)
"(...) o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

Quanto à alegação de que a prova foi obtida ilicitamente, também não merece prosperar. Não há que se falar em invasão domiciliar por parte dos policiais militares que atuaram na diligência, eis que estavam amparados no disposto no art. 5º, XI, da CR/88, em razão do flagrante delito.
¿Art. 5º, XI, CR/88 -
¿
A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.¿ (destaquei)

Também afasto a alegação de que houve desobediência ao disposto no art. 226 do CPP, uma vez que o reconhecimento realizado sem a observância do mencionado dispositivo legal não contamina o valor probatório do ato. Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, servindo o paradigma legal como mera recomendação.
¿Consoante jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o art. 226 do Código de Processo Penal `não exige, mas recomenda¿ a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível¿ (RHC 119.439/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 05.9.2014).
¿(...) 1. Irregularidade no reconhecimento pessoal e fotográfico do paciente. Apuração que demanda reexame de fatos e provas. Eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não contaminam a ação penal. 2. Condenação arrimada em provas produzidas na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Ausência de comprovação de negligência da defesa. Ordem denegada¿. (HC 96.086, Rel.: Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 20.3.2009)
Passo então ao exame da dosimetria da pena.

O MM. Juízo fixou a pena base em 10 anos e 5 meses de reclusão e 900 dias multa, considerando como desfavoráveis as seguintes circunstâncias do art. 59 do CP: culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do delito. Ademais, avaliou negativamente a natureza das drogas e a quantidade considerável das substâncias apreendidas, fundamentando cada uma delas.

Sendo assim, mantenho a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, nada havendo a acrescentar, permanecendo a pena acima do mínimo legal, eis que adequada e suficiente para a reprimenda. Mantenho ainda a consideração feita pelo Juízo quanto à preponderância estabelecida no art. 42 da lei 11.343/06 diante da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, ressaltando que se trata de 1.586 gramas de maconha e de 300 gramas de cocaína, que geram efeitos nocivos à saúde, devendo permanecer como circunstâncias negativas.

Sendo assim, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal, eis que presentes circunstâncias negativas muito bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo.

Ressalto que a circunstância referente aos motivos do crime deve permanecer como desfavorável ao réu, eis que conforme a fundamentação utilizada na sentença ¿este tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que faz tão mal à saúde e à vida em sociedade¿. Logo, verifico, diferentemente do entendimento do ilustre Procurador de Justiça em seu parecer de fls. 343-347, que o Juízo não fundamentou a referida circunstância tão somente no lucro fácil, mas o fez de forma idônea, referindo-se à vontade de arregimentar o maior número de usuários fim de que dependam da droga para sobreviver.

Diante de tais considerações, mantenho a pena base em 10 anos e 5 meses de reclusão e 900 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP), fl. 92 - apenso, devendo permanecer a redução da pena em 5 meses e 150 dias multa, totalizando 10 anos de reclusão e 750 dias multa. Ausentes agravantes.

Mantenho ainda, na terceira fase de fixação da pena, a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, bem como a redução da pena em 1/6, restando 8 anos e 4 meses de reclusão e 625 dias multa. Ausentes causas de aumento da pena.

Mantenho o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena, uma vez que após a detração feita pelo MM. Juízo
a quo
, restaram 7 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão.

Ante o exposto, conheço do recuso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 07 de junho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator